Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016070-42.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HELIO ZECCHIN JUNIOR - CPF: 025.704.818-90 (RECORRENTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0024-05 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A DINAMICA DO ACIDENTE, PROPRIEDADE DO VEÍCULO SINISTRADO, DESEMBOLSO DE VALORES E A AUTENTICIDADE DOS ORÇAMENTOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que acolheu a ilegitimidade ativa em relação ao pedido de danos materiais e julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma integral da sentença tendo por fundamento tratar-se de dano material e moral em decorrência de acidente de trânsito causado por imprudência do recorrido.

3. A dinâmica do acidente não restou comprovada pelo laudo pericial, sendo inconclusivo quanto ao fato. As versões são conflitantes e não é possível aferir que o acidente se deu por imprudência do recorrido. Não se pode imputar culpa exclusiva ou concorrente a qualquer das partes.

4. O autor apresenta apenas dois orçamentos sem assinatura, imprestáveis à comprovação do dano material alegado.

5. O demandante não juntou o documento do veículo para confirmar que é o proprietário, bem como não apresentou prova dos danos materiais alegados, não juntou prova de pagamento de valores para conserto, a única prova que então o legitimaria a eventual reembolso, no caso de comprovar culpa exclusiva do recorrido, o que não fez.

6. Acidentes de trânsito, em geral, causam uma série de transtornos às pessoas envolvidas, contudo, meros aborrecimentos sem repercussão significativa não bastam para configuração do dano moral.

7. O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa. Não havendo nos autos prova de que o autor tenha sofrido transtornos que ultrapassem a barreira do mero aborrecimento, não faz jus ao ressarcimento por danos morais.

8. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Processo no: 1016070-42.2018.8.11.0041

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente: Helio Zecchin Junior

Recorrido: Cs Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda

Estado de Mato Grosso

Silvio Cezar de Oliveira

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 02/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passo a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de pleito de indenização material e moral decorrente de acidente de trânsito. Em resumo, trata-se de ação proposta por HELIO ZECCHIN JUNIOR em desfavor de SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA, CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o ressarcimento dos danos materiais relativos ao conserto da motocicleta BMW Linha R/R 1200 GS FL, Placa BPS-6007, no valor R$ 14.967,29 (quatorze mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) e indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A parte promovente, na inicial, alegou que teve sua motocicleta danificada em acidente com viatura da Polícia Militar conduzida por agente público, mas de propriedade da requerida CS BRASIL TRANSPORTE PAS. SERV. A. LTDA, razão da presente ação.

A parte promovida CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA apresentou defesa, o promovido Silvio Cézar de Oliveira foi excluído do polo passivo e o Estado de Mato Grosso não contestou e não se fez presente em audiência.

Após a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte promovente quanto ao dano material, uma vez que a motocicleta está em nome da pessoa jurídica e julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de violação a direito da personalidade, conforme fundamentos que transcrevo:

Dos documentos juntados nos autos extrai-se que a motocicleta BMW, Placa BPS-6007, conduzida pelo requerente no dia dos fatos pertence à empresa RAVIEIRA MOTORS COM ADM VEIC LTDA (id’s. 13585880, pág. 3 e 13585827, pág. 5).

Nesta linha, vê-se que o requerente não comprovou ser o proprietário ou possuir algum vínculo com a empresa indicada como proprietária da motocicleta BMW, Placa BPS-6007, bem como não demonstrou que efetivamente foi quem suportou os custos na reparação da motocicleta, eis que juntou apenas orçamentos para uma potencial reparação.

Assim, tendo em vista que a empresa RAVIEIRA MOTORS COM ADM VEIC LTDA é a proprietária do veículo danificado, é ela, por conseguinte, a única legitimada à propositura da ação de reparação dos danos materiais.

Desse modo, ACOLHE-SE a preliminar suscitada pela requerida CS BRASIL TRANSPORTE PAS. SERV. A. LTDA. de ilegitimidade ativa com relação ao pedido de indenização dos danos materiais e passa-se à apreciação do pedido de danos morais.

Pretende o requerente seja ressarcido a título de danos morais alegando que foi
“...submetido a sofrimentos, angústias, nervosismos.”

Constata-se, não restarem demonstrados os elementos da responsabilidade civil capazes de ensejar indenização. Além disso, o fato de buscar o Poder Judiciário não implica necessariamente ao direito de indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Ademais,
“o sofrimento imposto à vítima, para que seja passível de indenização, deve possuir certa magnitude ou dimensão, sob pena de não gerar obrigação de indenizar.”
(Precedente: Apelação Cível No 70065027245, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/06/2015).

Nos casos de acidente automobilístico onde não há vítimas apenas será concedida eventual indenização se restarem comprovadas lesões extensivas a parte, não apenas meros dissabores, conforme entendimentos a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. (...) 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015) (negritei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –VIATURA POLICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL (...) Comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, bem como o dever reparatório.
O acidente de trânsito sem vítimas apenas enseja a reparação por danos materiais, se comprovados, haja vista que os danos morais somente são cabíveis quando a conduta lesiva seja capaz de trazer dor, sofrimento, humilhação em grau extensivo e não um mero desconforto do cotidiano.
(...) (Apelação/Remessa Necessária 149868/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015)

Desta forma, resta fragilizada a alegação trazida pela parte reclamante a fim de configurar a indenização almejada, o que afasta o pedido de indenização a título de danos morais.

Interposto recurso inominado pela parte promovente visando o reconhecimento de sua legitimidade quanto ao dano material e a procedência do pleito de dano moral, o recurso foi desprovido pelo relator, conforme súmula de julgamento que transcrevo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A DINAMICA DO ACIDENTE, PROPRIEDADE DO VEÍCULO SINISTRADO, DESEMBOLSO DE VALORES E A AUTENTICIDADE DOS ORÇAMENTOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que acolheu a ilegitimidade ativa em relação ao pedido de danos materiais e julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma integral da sentença tendo por fundamento tratar-se de dano material e moral em decorrência de acidente de trânsito causado por imprudência do recorrido.

3. A dinâmica do acidente não restou comprovada pelo laudo pericial, sendo inconclusivo quanto ao fato. As versões são conflitantes e não é possível aferir que o acidente se deu por imprudência do recorrido. Não se pode imputar culpa exclusiva ou concorrente a qualquer das partes.

4. O autor apresenta apenas dois orçamentos sem assinatura, imprestáveis à comprovação do dano material alegado.

5. O demandante não juntou o documento do veículo para confirmar que é o proprietário, bem como não apresentou prova dos danos materiais alegados, não juntou prova de pagamento de valores para conserto, a única prova que então o legitimaria a eventual reembolso, no caso de comprovar culpa exclusiva do recorrido, o que não fez.

6. Acidentes de trânsito, em geral, causam uma série de transtornos às pessoas envolvidas, contudo, meros aborrecimentos sem repercussão significativa não bastam para configuração do dano moral.

7. O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa. Não havendo nos autos prova de que o autor tenha sofrido transtornos que ultrapassem a barreira do mero aborrecimento, não faz jus ao ressarcimento por danos morais.

8. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, assim como para prestigiar o entendimento do magistrado de origem.

Isso porque a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Embora o bem móvel se transfira pela tradição, o que se discute é a legitimidade para pleitear dano material e, no caso, lhe cabia comprovar a propriedade do bem e que suportou o dano material e, como decidido, juntou meros orçamentos e, ainda, pesa o fato do bem estar em nome de pessoa jurídica.

No que se refere ao pleito de dano moral, igualmente entendo que o voto não merece reparos, uma vez que em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal.

No caso, a situação exposta na inicial não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não é verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Dano moral representa violação a direito da personalidade e, no caso, não há qualquer prova desse dano.

Ressalto que esta Turma Recursal possui entendimento de que o mero abalroamento de veículo, sem qualquer violação da integridade física e sem a presença de peculiaridade que autorize, não configura de hipótese de dano moral indenizável.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021